Tribunal: TJBA
Processo: 8034149-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034149-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDY COSTA SANTIAGO

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE ACOMPANHANTE PARA PACIENTE IDOSA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edy Costa Santiago contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência em caráter antecedente, que julgou procedente o pedido para determinar a autorização de internação da parte autora em clínica especializada no tratamento da obesidade, excluindo expressamente a cobertura de acompanhante e de procedimentos não médicos, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade de custeio, por parte do plano de saúde, de acompanhante durante a internação de paciente idosa em clínica especializada no tratamento da obesidade, e à forma de fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados com base no valor da causa, sendo pleiteada sua vinculação ao efetivo proveito econômico.

III. Razões de decidir
3. A negativa do plano de saúde em custear acompanhante contraria o art. 16 do Estatuto do Idoso, havendo prescrição médica expressa recomendando tal acompanhamento.
4. A condição etária da autora (77 anos) e suas limitações físicas justificam a presença de acompanhante durante a internação.
5. A exclusão da cobertura do acompanhante afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, além da legislação protetiva do idoso.
6. No que tange aos honorários advocatícios, reconhece-se que a obrigação de fazer com conteúdo patrimonial deve ser mensurada pelo proveito econômico, conforme precedentes do STJ, sendo devida a incidência do percentual de 10% sobre tal valor, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É devido o custeio pela operadora de plano de saúde de acompanhante para paciente idoso, quando há prescrição médica e previsão legal. 2. Na obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do benefício patrimonial auferido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8034149-62.2023.8.05.0001
, oriundos da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
EDY COSTA SANTIAGO
e como parte apelada
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA